Tribunal: STF
Processo: ADI 7324
Classe: ADI
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. SETOR ELÉTRICO. LEI Nº 14.385/2022. ATRIBUIÇÃO À ANEEL PARA DESTINAR AOS USUÁRIOS OS VALORES DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO DAS DISTRIBUIDORAS DE ENERGIA ELÉTRICA. POLÍTICA TARIFÁRIA. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE.



    I. CASO EM EXAME



    1. Ação Direta ajuizada pela Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica (ABRADEE) contra a Lei 14.385/2022, que conferiu à ANEEL competência para destinar aos usuários de energia elétrica, no âmbito de política tarifária, os valores decorrentes de repetição de indébito tributário das distribuidoras. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Está em discussão: (i) definir se a Lei nº 14.385/2022 invade matéria reservada à lei complementar por tratar de repetição de indébito tributário; (ii) verificar se a norma ofende a coisa julgada formada nas ações tributárias das distribuidoras; (iii) apurar se há afronta ao direito de propriedade e à isonomia; (iv) avaliar se a norma retroage indevidamente para alcançar fatos pretéritos.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A norma impugnada não disciplina a repetição do indébito tributário, mas apenas a destinação dos valores correspondentes na composição das tarifas, sendo legítimo que, havendo restituição do indébito às distribuidoras, tal montante repercuta em favor dos usuários, para manutenção da modicidade e do equilíbrio econômico-financeiro das concessões.



    4. O Supremo Tribunal Federal, acompanhando precedentes do STJ (REsp 1.185.070/RS) e do próprio STF (RE 1.053.574), reafirma que os reflexos tributários devem ser refletidos nas tarifas, “para mais ou para menos”, conforme os princípios da sinalagmaticidade e da continuidade do serviço público.



    5. A revisão tarifária está sujeita a prazo prescricional, pelo que a ANEEL tem 10 anos, a partir do momento em que a empresa concessionária é favorecida pela repetição de tributos anteriormente repassados ao consumidor, para incluir esses valores no processo de revisão tarifária, em prol da modicidade das tarifas.



    6. Atribui-se interpretação conforme à Constituição à Lei nº 14.385/2022 para: (i) permitir a dedução dos tributos incidentes sobre a restituição e dos honorários específicos pagos para obtenção do indébito; (ii) fixar prazo prescricional de 10 anos, contados da restituição ou da homologação definitiva da compensação; e (iii) vedar a repetição de valores recebidos de boa-fé pelos usuários.



    IV. DISPOSITIVO



    7. Ação Direta julgada parcialmente procedente para conferir interpretação conforme à Constituição à Lei 14.385/2022 para definir que a destinação dos valores de indébitos tributários restituídos (i) permite a dedução dos tributos incidentes sobre a restituição, bem como dos honorários específicos dispendidos pelas concessionárias, para o fim de obter a repetição do indébito; (ii) observe o prazo de 10 anos, contados da data da efetiva restituição do indébito às distribuidoras ou da homologação definitiva da compensação por elas realizada; e (iii) que o recebimento de boa-fé a maior pelo usuário consumidor não será objeto de repetição.



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXVI; 24, I; 146, III, b; 175, parágrafo único, III. Leis nºs 8.987/1995, arts. 9º, §§ 2º e 3º; 9.427/1996, arts. 3º, XXII e §8º, e 3º-B; 14.385/2022.



    Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 567.935/SC, Rel. Min. Marco Aurélio; STF, ADI nº 3.141, Rel. Min. Roberto Barroso; STF, RE nº 1.053.574, Rel. Min. Gilmar Mendes; STJ, REsp nº 1.185.070/RS, Rel. Min. Teori Albino Zavascki.